Tribunal: TJPA
Processo: 0000844-85.2018.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000844-85.2018.8.14.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: DHOYSE TRINDADE DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ART. 157, §3º, DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. DEPOIMENTOS INDIRETOS. PROVAS INQUISITORIAIS NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da imputação do crime de latrocínio (art. 157, §3º, do CP). Consta da denúncia que o acusado teria abordado a vítima, caminhoneiro, em posto de combustível, anunciado assalto com arma de fogo e efetuado disparo que resultou na morte do ofendido após reação da vítima. O Ministério Público sustenta que a materialidade e a autoria delitiva estariam comprovadas pelo conjunto probatório e requer a condenação do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, com segurança, a autoria do crime de latrocínio imputado ao réu, de modo a justificar a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 155 do Código de Processo Penal estabelece que o magistrado forma sua convicção a partir da prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, sendo vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo de necropsia e pelos depoimentos que confirmam que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo durante tentativa de roubo.

A autoria delitiva, contudo, não restou demonstrada de forma segura, pois nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo presenciou o fato ou identificou o acusado como autor do crime.

Os policiais ouvidos limitaram-se a relatar diligências realizadas após o crime, apresentando versões contraditórias quanto à apreensão de arma de fogo com o acusado e sem esclarecimentos sobre o reconhecimento do réu como autor do delito.

A prova incriminatória concentra-se em elementos colhidos na fase extrajudicial, não corroborados em juízo, o que impede a formação de juízo condenatório.

A negativa de autoria em juízo e a fragilidade do conjunto probatório impõem a aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
diante da ausência de prova segura da participação do réu no delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação penal exige prova judicial robusta da autoria e da materialidade do delito, não sendo suficiente a utilização isolada de elementos informativos produzidos na fase investigativa.

Depoimentos indiretos ou baseados em “ouvi dizer”, não corroborados por outras provas produzidas em juízo, são insuficientes para sustentar decreto condenatório.

Persistindo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo,
com a consequente manutenção da absolvição.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §3º. CPP, arts. 155 e 386, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Apelação Criminal nº 0018265-08.2021.8.12.0001, Rel. Des. Emerson Cafure, 1ª Câmara Criminal, j. 06.09.2024; TJDFT, Apelação nº 0702707-06.2020.8.07.0008, Rel. Des. Esdras Neves, j. 20.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA
, que
julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu
Dhoyse Trindade dos Reis
, da prática delitiva prevista no art. 157, §3º do CP (latrocínio).

Narrou a denúncia (ID 18711649 - Pág. 2/5),

em apertada síntese,
que na madrugada do dia 29/01/2018, por volta das 05 horas, a vítima Raimundo Silva Almeida, que era caminhoneiro, estava no Posto de Gasolina Tabocas, na cidade de São Miguel do Guamá/PA, quando fora abordado por Dhoyse Trindade dos Reis portando uma arma de fogo e anunciando o assalto. Relatou a exordial acusatória que o ofendido reagiu ao roubo utilizando uma chave de fenda e o denunciado efetuou um disparo que atingiu a vítima na altura do peito, empreendendo, em seguida, fuga do local.

Consta nos autos que o ofendido fora socorrido no posto de combustível por funcionários do estabelecimento comercial e depois levado até o hospital municipal, onde acabou falecendo. As testemunhas Joedilson do Espírito Santo e Pedro Francisco Pinto dos Santos informaram ter escutado o disparo do tiro, razão pela qual foram verificar do que se tratava e encontraram a vítima já caída no chão, com um tiro de arma de fogo na altura do peito, informando, ainda, ter visto o denunciado atravessando a Rodovia BR-010 após o ocorrido.

Diante da informação, os policiais passaram a diligenciar no intuito de localizar o denunciado, mas não obtiveram êxito naquele momento. No dia seguinte, após a prática delituosa, os policiais foram informados de que o acusado estava andando pela Rodovia BR-010, no KM-03, já no Município de Irituia/PA. Assim, seguiram para o local e localizaram o acusado que fora conduzido para a delegacia de polícia para adoção das providências legais cabíveis, sendo que na unidade policial, ao ser ouvido pela autoridade policial, o acusado admitiu ser o autor da prática delituosa em comento, restando, por esse fato, denunciado pelo crime previsto no art.
157, §3º do CP
.

O apelante, inconformado, requereu em suas
razões recursais (ID

18711735
),
a
condenação do réu como incurso nas penas do art.
157, §3º do CP, sob a alegação de que a materialidade do fato e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório amealhado aos autos.

Em
contrarrazões de ID 18711871
,
o apelado se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal, em
parecer de ID 18928402
,
se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1 – DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO.

Irresignado, o Órgão Ministerial interpôs o presente recurso demandando a reforma da sentença, a fim de que o réu, ora apelado, seja condenado pela prática do ilícito previsto no art.157, §3º do CP.

Adianto, desde logo, que não acolho o pedido ministerial, pois,
o acervo probatório não é capaz de identificar com a segurança necessária a autoria delitiva.

A esse respeito, o artigo 155 do CPP traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, conferindo liberdade no julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório judicial fundamentando sua convicção, sendo vedado o provimento judicial exclusivamente lastreado em elementos informativos colhidos na fase policial. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL – (...) – PLEITO ABSOLUTÓRIO - POSSIBILIDADE – TESTEMUNHO DE OUVI DIZER – IMPOSSIBILIDADE DE USO PARA CONDENAÇÃO - PROVA INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO. I – O réu deve ser absolvido visto que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos, sendo que seus depoimentos caracterizam-se como indiretos, pois advém do conhecido "ouvi dizer".
II - Nos termos do art. 155, do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Assim, inexistindo provas produzidas em juízo, aptas a ratificar a prova produzida na fase administrativa, em observância ao princípio do in dúbio pro reo, a absolvição do apelante é medida que se impõe.
III – Recurso conhecido e provido, contra o parecer (TJ-MS - Apelação Criminal: 00182650820218120001 Campo Grande, Relator.: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 06/09/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/09/2024, grifos nossos).

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, havendo a devida materialidade e suficientes indícios de autoria com relação ao cometimento de crimes, deve agir o Estado impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

No caso dos autos, consoante apontado pelo magistrado sentenciante, o ora apelante não se desincumbiu de seu ônus acusatório, de modo que a prova coletada nos autos não se revela robusta o suficiente para comprovar a devida autoria do crime previsto no
art.
157, §3º do CP
.

Em juízo, foram coletados depoimentos os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito absolutório, que nesse momento reproduzo para melhor elucidação dos fatos:

PMPA JOSE AUGUSTO GARCIA GOMES:
que os fatos ocorreram no posto tabocas; que quando sua guarnição entrou em serviço, já se sabia quem era o responsável pelo crime e onde ele se encontrava; que a informação foi passada pelo quartel; que o acusado empreendeu fuga para o lado da baixada; que o crime foi de tentativa de roubo, mas a vítima reagiu ao assalto e levou um disparo; que o réu foi pego por outra guarnição, não pela guarnição do depoente; que já conhecia o réu de outras situações.

PMPA JANIS DAVIS DO ESPIRITO SANTO:

que se recorda da diligencia, mas não estava na guarnição que efetuou a prisão;
que tomaram conhecimento de que havia ocorrido uma tentativa de roubo em um posto de gasolina e que um cidadão tinha sido alvejado; que fizeram diligencias na área conhecida como baixada; que o réu estava em área de igapó, de difícil acesso, e acabou fugindo; que foi preso no dia seguinte quando foi reconhecido e uma denúncia acionou a viatura; que o acusado é conhecido na área;
que foi citado que o réu se encontrava com uma arma de fogo;
que o réu alegou que arma disparou; que o réu brigou com o caminhoneiro na hora do roubo, pois a vítima reagiu ao assalto; que não se recorda se a arma foi encontrada; que o réu confessou em delegacia; que existem filmagens do réu saindo do local do crime; que conhecia o réu por ser consumidor de entorpecentes na área da baixada.

PMPA SEBASTIAO EDILSON DE SOUZA:
que recorda dos fatos; que foi acionado para fazer as buscas do acusado; que já se sabia que o réu era autor do disparo quando entrou em serviço; que a central do quartel informou a autoria; que sabe que era um assalto; que não conhecia o réu de ocasiões anteriores; que no momento da prisão o réu informou que a vítima tinha reagido ao assalto;
que não foi encontrada arma com o réu;
que não acompanhou o depoimento do réu em DEPOL.

(...).

A testemunha OCELIO MIRANDA DE SOUSA, policial civil,
disse em seu depoimento que recebeu informações sobre o paradeiro do réu por meio de denúncias anônimas, e, igualmente,
nada soube dizer sobre como se deu o reconhecimento do réu como o Autor do delito.
IPC OCELIO MIRANDA DE SOUSA: que no dia após o crime, foi informado sobre o paradeiro do réu; que repassou as informações à polícia militar; que fizeram buscas na baixada e conseguiram encontra-lo;
que recebeu telefonema anônimo;
que o próprio acusado confessou que tinha a intenção de assaltar, mas atirou por que a vítima reagiu; que não conhecia o réu de ocasiões anteriores;
que não

presenciou os fatos, apenas conversou com o réu no trajeto para a delegacia;
que não sabe se o réu já estava observando o motorista anteriormente; que o réu informou que sua intenção era roubar;
que não saber se a arma foi encontrada no momento da prisão.

A testemunha SERGIO VICTOR CORREA BARBOSA, policial civil,
disse em seu extenso depoimento que já conhecia o acusado DHOYSE de ocasiões anteriores por furto,
mas que, ao ver as imagens das câmeras de segurança, não o reconheceu.
Ainda, disse que
surgiu a informação de que a pessoa das filmagens era DHOYSE, sem esclarecer quem procedeu o reconhecimento do réu.
IPC SERGIO VICTOR CORREA BARBOSA: que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que estava na delegacia com o DPC YURI quando foram acionados via telefone; que foram informados sobre a ocorrência de um latrocínio no posto tabocas; que, na verdade, retifica a informação, pois estava com o DPC EVERALDO; que passaram a diligenciar no sentido de conseguir testemunhas e imagens de câmeras;
que de imediato, conseguiram 2 testemunhas que ouviram o disparo, mas não tinham visto o ocorrido;
que passaram a investigar locais ao redor do posto que tivessem câmeras; que conseguiram encontrar uma residência que tinha imagens do réu indo em direção ao posto tabocas; que estava de boné, bicicleta e uma mochila velha; que na imagem de sua fuga, o réu já estava sem bicicleta, a qual foi deixada no local; que, até tal momento, não se sabia quem era a pessoa das imagens;
que surgiu a informação de que tratava-se de DHOYSE,
usuário de drogas, que estava escondido na baixada; que passaram a fazer buscas, mas o réu se escondeu no igapó, por mais de 12h; que posteriormente policiais militares conseguiram encontrar o réu já a caminho do município de Irituia; que segundo o relato do réu, ele iria furtar um botijão de gás; que o caminhoneiro já tinha sido assaltado por uma garota de programa, então o frentista havia alertado o caminhoneiro que alguém poderia retornar para levar mais, assim a vítima se armou com uma chave de fenda; que de fato, uma pessoa voltou e a vítima reagiu; que na luta corporal o acusado conseguiu puxar um bufete (arma caseira) e disparou contra a vítima;
que não chegaram a encontrar a arma;
que acredita que a vítima era paraense mesmo; que já conhecia DHOYSE de outra ocorrência, pois o referido já havia sido conduzido a delegacia por furto, sempre por furto;
que vendo as imagens não reconheceu o acusado;
que na delegacia o réu confessou tudo e se disse muito arrependido, que chorou muito, que disse ter medo de morrer por populares;
que não há filmagens do crime pois as câmeras do posto não estava funcionando; que as filmagens obtidas são de residências próximas ao posto;
que acredita que a bicicleta tenha sido apreendida; que o acusado não chegou a levar nada da vítima; que o botijão de gás era do caminhão da vítima; que o local não tinha movimento naquele horário; que outros caminhoneiros param no local para pernoitar; que muitos furtos ocorrem n local por usuários de drogas
.

(...).

JOEDILSON DO ESPÍRITO SANTO: que é frentista do posto tabocas; que presenciou quando a vítima veio correndo, já baleado e gritando na pista; que a vítima não disse quem o atingiu; que na noite passada, por volta das 11h, a vítima já havia sido roubada; que a vítima ficou conversando com uma prostituta; que por volta das 00h fechou o caixa; que não viu mais a vítima e a prostituta nesse horário; que por volta das 3h foi abastecer e costumava fazer ronda; que viu a vítima na cabine mexendo no celular; que foi embora novamente; que por volta das 4h30 desceu de volta para o posto; que por volta das 5h foi abastecer um carro e ouviu um tiro; que não viu quem foi; que viu a vítima gritando com a mão no peito; que Dhoyse sempre roubava pelo local; que não viu Dhoyse no dia dos fatos.

PEDRO FRANCISCO PINTO DOS SANTOS: que é vigia e recepcionista; que trabalha no hotel próximo ao posto; que não viu o crime ocorrer; que ouviu um disparo; que foi ao posto e viu um rapaz no chão; que não sabe sobre os fatos que antecederam o tiro.

VIVIANE FREITAS MORAES: que é filha da vítima; que não presenciou os fatos; que recebeu uma ligação do hospital, informando o que havia acontecido; que chegado no posto viu a carreta de seu pai; que o dono do posto e outro rapaz falaram com a depoente; que lhe foi dito que por volta das 3h da manhã o acusado tinha ido no posto tentar roubar, mas verificou eu alguém estava olhando e foi embora; que por volta das 4h30 da manhã o acusado voltou; que não soube de nada sobre uma chave de fenda, mas que lhe foi relatado que, de fato, seu pai reagiu; que acredita que nenhum bem chegou a ser subtraído; que, segundo o dono do posto, seu pai ainda caminhou até os frentistas, caiu e foi socorrido; que foi encaminhado ao hospital, mas de 15 a 20min depois foi a óbito, segundo o diretor do hospital; que, segundo os policiais, o acusado foi reconhecido a partir de uma câmera, mas que o acusado era conhecido por conta de delitos anteriores
(ID
18711734 - Pág. 2/4
).

No ponto, perceptível a contradição nos depoimentos dos agentes públicos que ora afirmam que o réu
se encontrava com uma arma de fogo no momento de sua prisão, ora mencionam que não fora encontrada arma com o réu.

Sem embargo, imperioso ainda acrescentar que quanto aos depoimentos dos policiais supracitados, nenhum deles presenciou a ação delitiva, limitando suas declarações ao momento da prisão do ora apelado, porém, ainda, assim, apresentando versões vagas sobre o fato, principalmente por não o reconhecer pelas imagens do circuito interno das residências próximas ao posto.

O réu em sede de investigação policial relatou os fatos afirmando que somente queria roubar a vítima (ID 18711663 - Pág. 6), porém, em juízo, negou a autoria delitiva,
conforme consignado em sentença objurgada:

Destaca-se, por fim, que o acusado, em juízo, também negou a autoria do delito, bem como não estava com qualquer arma de fogo no momento da prisão (ID
18711734 - Pág. 4
).

Sobre a instrução probatória, verifico, ainda, que
o órgão ministerial desistiu da oitiva da testemunha Kleberson Fábio Silva Antunes, policial militar, em sede da audiência de instrução e julgamento (ID 18711695 - Pág. 2/3), restando imperioso acrescentar que a testemunha em questão poderia dirimir as dúvidas e contradições dos outros depoimentos sobre os fatos,
não se desincumbindo, assim, a acusação,
do ônus da prova no que se refere à comprovação de conduta imputada.

Com efeito, inobstante a acusação asseverar que a
materialidade do crime
ter restado comprovada através do laudo de perícia de necropsia nº 2018.02.000262-TAN (ID 18711703 - Pág. 2/3),
in casu,
verifico que
a questão relativa à
autoria delitiva
não obteve respaldo probatório robusto no processado apto a autorizar a emissão de um édito condenatório, nos termos propostos na peça inicial.

No ponto, sob
re o crime imputado ao ora apelado, o juízo singular fundamentou a decisão absolutória após análise dos depoimentos colhidos sob o crivo dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, verificando que em nada acrescentaram para a elucidação do fato,
culminando em contradições e inconsistências
.

Como se vê, sem dúvida que a prova é insatisfatória, restando inadmissível acolher as razões sustentadas no pedido condenatório formulado pelo Ministério Público, uma vez que a prova obtida na instrução não traz elementos de convicção necessários a comprovação da autoria do crime, na medida em que não oferece indicativos mínimos quanto a participação do réu no delito objeto do recurso se levado em consideração que os relatos declinados pelas testemunhas não se mostram esclarecedores a esse jaez.

Constata-se, assim, que a acusação do crime em análise imputada ao recorrido está amparada em prova frágil, produzida na fase extrajudicial, consistente em relatório policial, que, embora detenha relevância, deveria estar corroborado por outros elementos probatórios, o que não ocorreu na hipótese,
uma vez que não existe nos autos prova cabal de autoria apta à condução de um juízo de condenação extreme de dúvidas.

No caso dos autos, ao contrário do alegado pelo representante do órgão ministerial, a análise das provas permite concluir que instrução criminal se revela insuficiente para assegurar um decreto condenatório contra o ora apelado, pois não existe prova satisfatória de autoria e para a postulação de um decreto condenatório, se faz necessário a certeza da realização do fato típico (elementos objetivos e subjetivos), certeza essa que no presente caso não se materializa.

Com tais considerações, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença absolutória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

A MATERIALIDADE DO DELITO apontado na inicial acusatória, isto é, a certeza de que ocorreu a infração penal, resta devidamente comprovada, especialmente pelo Laudo de Perícia de Necropsia constante às fls. 89/90. Ainda, as testemunhas ouvidas em juízo narram com harmonia que a vítima, caminhoneiro, teria sido alvejado por arma de fogo quando reagiu a um assalto.

A AUTORIA DO DELITO, entretanto, não restou indubitavelmente comprovada ao longo da instrução processual; assim, pelas provas acostadas ao caderno processual e como medida de justiça, não resta alternativa a este Juízo senão a absolvição do réu. Explico.

As testemunhas policiais JOSE AUGUSTO GARCIA GOMES, JANIS DAVIS DO ESPÍRITO SANTO e SEBASTIAO EDILSON DE SOUZA, ouvidas em juízo, não presenciaram o fato criminoso e, tão somente, participaram das diligências que culminaram na prisão do acusado.

(...).

Conforme se verifica, as testemunhas afirmam que entraram de serviço pela parte da manhã e foram

informados, desde logo, que o acusado era o autor do crime, sem explicações sobre como se deu o

reconhecimento do réu.

(...).

As demais testemunhas ouvidas em juízo, por fim, também não presenciaram os fatos, não viram o

acusado no local do crime e não fizeram a identificação do réu a partir das imagens das câmeras de

segurança:

(...).

Pois bem. Todas as provas acima indicadas, colhidas em instrução processual sob o manto do contraditório e ampla defesa, não permitem concluir, com máxima certeza, que o acusado praticou o crime descrito na denúncia.

Para a condenação do infrator, devem existir provas irrefutáveis da autoria e da materialidade do crime descrito na peça inicial. No presente caso, entendo que seriam necessários outros elementos de provas para que formassem um acervo probatório suficiente para imputar ao acusado a autoria do crime e sustentar uma condenação sobre o mesmo. Vige no presente caso o princípio do in dúbio pro reo.

Em sede de processo penal, ao magistrado é deferida ampla liberdade na colheita de provas, a fim de que seja esclarecida a verdade real do processo, pois maior injustiça do que absolver um culpado é condenar um inocente.

As provas carreadas aos autos, ao meu sentir, são frágeis para a condenação de uma pessoa.

Assim, uma vez que os elementos constantes nos autos não permitem afirmar que o réu participou de qualquer dos atos do tipo penal em análise, com base no princípio in dubio pro reo, tenho por bem absolvê-lo.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para, em consequência, ABSOLVER o denunciado DHOYSE TRINDADE DOS REIS, nos termos do art. 386, incisos V, do CPP (ID
18711734 - Pág. 2/4
).

Portanto, não verifico, dentro do conjunto probatório ofertado pelo Ministério Público, provas contundentes e necessários a elucidação da autoria do crime, pelo que urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar a absolvição quando pairam dúvidas a respeito da culpabilidade do acusado.

Entendo que meras conjecturas não têm o condão de ratificar provas inquisitoriais, e provas exclusivamente inquisitoriais não tem legitimidade para sustentar uma decisão condenatória. Como todos são inocentes até que se prove o contrário, havendo dúvidas, não se pode, condenar o ora apelado, pela mais completa insuficiência de provas. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. [...].. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. Hipótese em que, em sede judicial, não foram produzidas provas pela acusação. Os elementos de informação colhidos em sede de inquérito, por si sós, não são bastantes para ensejar o decreto condenatório, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal. A prova dos autos não demonstra de maneira segura a autoria do delito imputado ao réu, atraindo a aplicação do princípio in dubio pro reo e sua consequente absolvição (TJDFT, Apelação 0702707-06.2020.8.07.0008, Des. Rel. ESDRAS NEVES, Publicado no PJe: 20/02/2024).

Registre-se que não está se afirmando que o ora apelado não teve qualquer participação com o delito em questão, e sim, que nos autos, não há prova contundente e segura, a ponto de justificar uma condenação. Ou seja, s
e por um lado não afastam por completo a possibilidade de o acusado ter cometido o delito que lhe é imputado, por outro, as provas não demonstram com a segurança necessária para a condenação que o acusado efetivamente praticou o crime.

Oportuno acrescentar, que a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Logo, se o quadro probatório se revela insuficiente para a formação de juízo de certeza, a manutenção da absolvição do réu é o resultado que se espera,
nos termos do art. 386, V do CPB.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/06/2026